Tribunal: TJSP
Processo: 1009129-52.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais - Ausência de provas da posse qualificada com ânimo de dono - Imóveis em estado precário, demonstrando o abandono - Ausência de pagamento de taxas de águas e esgoto que apenas foram regularizadas 03 anos antes do ajuizamento da ação - Prova testemunhal insuficiente - Desatendimento aos requisitos

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais - Ausência de provas da posse qualificada com ânimo de dono - Imóveis em estado precário, demonstrando o abandono - Ausência de pagamento de taxas de águas e esgoto que apenas foram regularizadas 03 anos antes do ajuizamento da ação - Prova testemunhal insuficiente - Desatendimento aos requisitos legais para a prescrição aquisitiva - Recurso desprovido.